Tribunal: TJDFT
Processo: 0720876-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ALIMENTOS. PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA. ALIMENTANTE. NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria.
2. A fixação de alimentos deve ser pautada pelo binômio necessidade/possibilidade, sendo que, ambos os genitores respondem proporcionalmente às possibilidades de cada um, sem que isso prejudique a sua própria subsistência.
3. Não há disposição legal objetiva que define o valor da verba alimentícia, mas apenas diretrizes para o sopesamento proporcional entre a necessidade do alimentando e a capacidade contributiva do alimentante
4. A ausência de comprovação da debilidade financeira nos autos impossibilita o deferimento da antecipação da tutela requerida
5. Recurso conhecido e desprovido.